Tribunal: TJBA
Processo: 8046495-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046495-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEONARDO CONCEICAO AZEREDO e outros

Advogado(s)
:
RENATO DE SANTANA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

- Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

- O paciente é acusado da prática de roubo, com emprego de violência ou grave ameaça, mediante subtração de aparelhos celulares de duas vítimas.

- A decisão que manteve a custódia cautelar fundamentou-se na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na existência de ação penal anterior em curso.

- Pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar (CPP, art. 318, VI), sob alegação de paternidade e necessidade de cuidados ao filho menor.

- Defesa aponta, ainda, suposta tipificação incorreta do delito como roubo, pleiteando desclassificação para furto.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se: a) a decisão judicial que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; b) é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar com base em condições pessoais do paciente; c) o habeas corpus é via adequada para discutir a tipificação penal provisória do delito.

III. Razões de decidir

- A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade do crime, modus operandi violento e existência de outro processo penal em curso.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de inquéritos e ações penais em andamento para caracterizar risco de reiteração delitiva e justificar a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

- O pedido de substituição por prisão domiciliar foi analisado e indeferido pelo juízo de origem, ante a ausência de comprovação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

- A alegação de erro na tipificação do crime deve ser suscitada na via ordinária e instruída com análise probatória adequada, não se prestando o habeas corpus para esse fim.

- As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e paternidade) não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva diante da presença do periculum libertatis.

IV. Dispositivo e tese

- Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A existência de fundamentos concretos relacionados à gravidade do delito e à reiteração criminosa justifica a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a segregação cautelar devidamente fundamentada. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reclassificação do tipo penal quando tal pretensão demanda revolvimento fático-probatório.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 315, 318, VI, e 319; CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 13.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8046495.77.2025
.8.05.0000
, tendo, como Impetrante, a
pela Bela.
RENATO DE SANTANA SANTOS
, OAB/BA. 75.370 em favor do Paciente
LEONARDO CONCEICAO AZEREDO
, apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Salvador/BA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE H
ABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .